Tribunal: TJDFT
Processo: 0709977-51.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E INCÊNDIO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO POR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTO IDÔNEO. MOTIVOS DO CRIME. CIÚME EXACERBADO E SENTIMENTO DE POSSE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NOS CRIMES DE AMEAÇA E INCÊNDIO. AFASTAMENTO EM RELAÇÃO À CONTRAVENÇÃO. REGIME INICIAL. FECHADO PARA A PENA DE RECLUSÃO. SEMIABERTO PARA AS PENAS DE PRISÃO SIMPLES E DETENÇÃO. VERBA INDENIZATÓRIA. VALOR. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condenação pela contravenção penal de vias de fato encontra amparo em conjunto probatório harmônico, sendo irrelevante a ausência de oitiva judicial da vítima, quando suas declarações inquisitoriais são corroboradas por prova produzida em juízo, inclusive pelo próprio interrogatório do acusado, inexistindo violação ao art. 155 do CPP.
1.1. O arremesso voluntário de objeto contundente, ainda que alegadamente dirigido a terceiro diverso, configura vias de fato, por prescindir de dolo específico e de vítima previamente determinada.
2. O crime de ameaça pode se consumar por gestos ou atitudes idôneas a incutir temor, sendo dispensável a exteriorização de palavras expressas. Empunhar faca e avançar em direção à vítima, em contexto de violência doméstica, caracteriza promessa de mal injusto e grave.
2.1. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, assume especial relevância probatória, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova.
3. O laudo pericial que classifica a causa do incêndio como indeterminada não afasta a autoria e o dolo quando, analisado em conjunto com a prova oral e o contexto fático, admite a possibilidade de ação humana intencional.
3.1. O crime de incêndio tutela a incolumidade pública, sendo desnecessária a efetiva propagação das chamas para imóveis vizinhos, bastando a exposição concreta de pessoas a risco.
4 A prática do crime durante o cumprimento de pena por delito anterior evidencia maior reprovabilidade e autoriza a valoração desfavorável da conduta social, sem confusão com reincidência e maus antecedentes já considerados em vetores próprios, inexistindo bis in idem.
5. Mantém-se a valoração negativa dos motivos quanto aos crimes de ameaça e incêndio, porquanto demonstrado que as condutas foram impulsionadas por ciúme exacerbado e sentimento de posse em relação à vítima, circunstâncias que extrapolam o tipo penal e revelam maior reprovabilidade.
5.1. Afastada, contudo, tal valoração no tocante à contravenção penal de vias de fato, uma vez que a agressão praticada contra o adolescente decorreu de sua intervenção em defesa da irmã, inexistindo nexo concreto entre a motivação apontada e a conduta específica valorada.
6.Mantém-se o regime fechado para o crime de incêndio, haja vista o montante da pena, a reincidência e os maus antecedentes.
6.1. Em relação às penas de prisão simples e detenção, o regime inicial de cumprimento deve ser alterado para o semiaberto, nos termos do art. 33 do Código Penal e do art. 6o da Lei de Contravenções Penais.
7. Mantém-se o valor indenizatório fixado de forma razoável e proporcional, em consonância com o Tema 983 do STJ.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.